Tribunal: STF
Processo: HC 210960
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no AREsp 1.631.717/MG , assim ementado (eDOC 3, p. 263)



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 



    1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que, em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, a contagem dos prazos correrá em cartório e será contínua e peremptória, sem interrupção por férias, domingo ou feriado; também, de que não se computará no prazo o dia do começo, porém se incluirá o do vencimento (art. 798 do CPP). 



    2. No caso concreto, o recurso especial foi interposto dentro do prazo legal de 15 dias, motivo pelo qual dou provimento ao agravo regimental, para reconsiderar a decisão agravada e analisar o agravo em recurso especial. 



    3. Para afastar a conclusão do Tribunal de origem de que a sentença condenatória é manifestamente contrária às provas dos autos, é necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência vedada em recurso especial, consoante o disposto na Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 



    4. Agravo regimental provido, para conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial.



     Alega a impetrante, em suma, que: a) o paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, VI, c/c o § 2º-A, I, e § 7º, III, do Código Penal, contudo, no julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença afastou a qualificadora do feminicídio para o condenar o acusado por homicídio simples, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto; b) em sede de apelação, o TJMG deu provimento ao recurso do Ministério Público para cassar a decisão dos jurados que desclassificou o crime para homicídio simples c) o constrangimento ilegal decorre da violação à soberania das decisões do Tribunal do Júri, tendo em vista que o Conselho de Sentença apenas optou por uma das teses arguidas em plenário, não havendo que se falar em decisão contrária às provas dos autos.



    Em razão do exposto, requer o restabelecimento da decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem, em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 10):



    Habeas Corpus. Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado. Alegada violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. Pleito de restabelecimento da decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, o qual afastou a qualificadora do feminicídio. Impossibilidade. Decisão do Conselho manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, d, do CPP). A realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri. Precedente STF. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Ausente ilegalidade. 



    Parecer pela denegação da ordem.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça afastou as alegações defensivas nos seguintes termos (eDOC 3, p. 264-266):



    “Consta dos autos que o réu foi denunciado pela prática de feminicídio (qualificado por haver sido praticado na presença do descendente da vítima) – art. 121, §§ 2º, VI, 2º-A, I, e 7º, III, do Código Penal (fls. 3-4). 



    Por ocasião do julgamento do acusado, o Conselho de Sentença entendeu pelo afastamento da qualificadora do feminicídio e condenou o réu por homicídio simples (fls. 335-340). 



    A Corte estadual, ao analisar a apelação do Parquet, aduziu (fl. 470-475, grifei): 



    [...] 



    Reiteradamente temos decidido nesta Segunda Câmara Criminal, em consonância com a doutrina e a jurisprudência uniforme de nossos Tribunais, que a decisão popular somente pode ser cassada em sede recursal quando se apresentar arbitrária, chocante e flagrantemente dissociada dos elementos de convicção reunidos no decorrer do inquérito, da instrução e dos trabalhos em plenário. 



    [...] Após detida análise dos autos, entendo que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença se mostra inequivocamente dissociada da prova coletada. De fato, ao afastar a qualificadora pertinente ao feminicídio, os jurados se desviaram dos fatos apurados, alcançando solução arbitrária e inteiramente desconforme com a prova coletada, ensejando, com isso, a cassação do veredicto por eles proferido. 



    Consoante se verifica das provas coletadas, não há embasamento para o Conselho de Sentença excluir a qualificadora em apreço. 



    Confiram-se os depoimentos das testemunhas na fase inquisitiva, durante a formação da culpa e no plenário do Tribunal do Júri: 



    [...] Destarte, diante do teor da prova testemunhal, pode-se constatar que o acusado, que era pessoa agressiva, estava discutindo com a vítima, sua esposa, por questões de ciúme e devido ao fato de sua filha ter supostamente subtraído determinada quantia de dinheiro que lhe pertencia. Assim, por não identificar elementos mínimos capazes de afastar a qualificadora pertinente ao feminicídio, considerado o contexto de violência doméstica, alternativa não nos resta a não ser a excepcional cassação da decisão popular. 



    Pela leitura do aresto impugnado, verifico que o Tribunal de origem cassou, fundamentadamente, a decisão do Conselho de Sentença, com base no conjunto fático-probatório carreado aos autos, entre eles os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas Antônio Marciano Filho e Edson Sabino Daniel e pelo acusado (fls. 470-475).



    [...]



    Nesses termos, para desconstituir as conclusões alcançadas pela instância antecedente, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, o que é vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ. A propósito:



    [...]”



    O entendimento acima exarado não importa constrangimento ilegal ou teratologia, pois é consentâneo com a consolidada jurisprudência desta Corte, no sentido de que soberania dos veredictos não é princípio intangível, de caráter absoluto, a não admitir relativização (HC 174.759, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.10.2020).



    De início, importa ressaltar que o presente caso não versa sobre hipótese de absolvição do paciente pelo Tribunal do Júri com base no quesito genérico (art. 483, III, do CPP), mas sim de desclassificação do crime de feminicídio para homicídio simples.



    Com efeito, nos casos de absolvição com fundamento em resposta a quesito genérico, esta Corte firmou entendimento no sentido de que “[c]onsiderando o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, ou seja, mesmo em contrariedade manifesta à prova dos autos” (HC 176.933, Rel. Min. Celso de Mello, Redator p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.11.2020)



    No presente caso, consta da denúncia a seguinte narrativa (eDOC 2, p. 4-5):



    “No dia 22 de novembro de 2015, por volta das 19:30 horas, na Rua Nanuque, n° 100, Bairro Novo Alvorada, Sabará/MG, o denunciado JBO, ofendeu a integridade fisica da vitima PCD, sua esposa, por razões de condição de sexo feminino, na presença de descendentes desta, causando-lhe ferimentos que foram a causa suficiente da morte desta. 



    Restou apurado que, no dia dos fatos, a vitima e o denunciado se encontravam no quarto que residência onde viviam, quando iniciaram uma discussão devido a desconfiança deste de que a vítima estava lhe traindo. 



    Em seguida, o denunciado pegou uma faca tipo peixeira, marca Tramontina, e desferiu golpes de faca na vitima, atingindo-lhe na região torácica, abdômen e pescoço. Logo após fugiu, jogando a arma do crime em meio a um matagal próximo de sua residência. 



    O crime de homicídio em apreço foi cometido por razões da condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica. 



    O crime foi, ainda, cometido na presença de dois filhos menores da vítima, (...], que estavam no interior da residência onde se deram os fatos, quando os mesmos aconteceram.”



    No julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença, após a votação dos quesitos, reconheceu a autoria e a materialidade delitiva, negou o quesito genérico da absolvição e não reconheceu a qualificadora referente ao fato de o crime ter sido cometido por razões do sexo feminino, desclassificando a imputação de feminicídio para homicídio simples (art. 121, caput, do CP).



    Em contrarrazões ao recurso de apelação, a Defensoria Pública sustentou que “ao acolher a tese de que o crime não fora cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (femicídio e não feminicídio, portanto), sustentada pelo apelado, especialmente em seu interrogatório (fl. 314), os jurados não decidiram de forma arbitrária. Apenas escolheram uma entre as versões consubstanciadas no conjunto probatório, o que impõe o não provimento do presente recurso e, por conseqüência, a manutenção da decisão do Conselho de Sentença” (eDOC 3, p. 149-150, grifei).



    Contudo, o Tribunal de origem entendeu que o Conselho de Sentença, ao afastar a qualificadora referente ao feminicídio, decidiu de forma inequivocadamente dissociada dos fatos apurados “alcançando solução arbitrária e inteiramente desconforme com a prova coletada”, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 3, p. 171-177):



    “[...]



    De fato, ao afastar a qualificadora pertinente ao feminicídio, os jurados se desviaram dos fatos apurados, alcançando solução arbitrária e inteiramente desconforme com a prova coletada, ensejando, com isso, a cassação do veredicto por eles proferido. 



    Consoante se verifica das provas coletadas, não há embasamento para o Conselho de Sentença excluir a qualificadora em apreço. 



    Confiram-se os depoimentos das testemunhas na fase inquisitiva, durante a formação da culpa e no plenário do Tribunal do Júri: 



    1. TESTEMUNHA ANTÔNIO MARCIANO FILHO. 



    1.1 Fase inquisitiva (fl. 06): 



    [...] QUE o depoente é vizinho de J. há aproximadamente quarenta e três anos, sendo que P. é a segunda esposa dele e o depoente a conhece há aproximadamente quatro anos, desde que ela foi morar com ele; QUE o casal tem dois meninos de aproximadamente quatro e cinco anos de idade e J. tem outros três filhos do primeiro casamento, que moram com ele e P., sendo duas moças e um rapaz; QUE J. tem um histórico de agressividade, constantemente ocorriam brigas com agressões entre o casal, vizinhos tinham que intervir para defender P.; QUE na data de hoje, ao chegar do trabalho, por volta das 19:00h, o depoente ouviu uma discussão na residência do casal e, quando foi até a rua para ver o que estava acontecendo, viu que o Sr. EDSON SABINO DANIEL estava tentando entrar na residência para ajudar P.; QUE quando o depoente chegou mais perto viu a esposa de EDSON o puxando, e J. se aproximando com uma faca nas mãos, num movimento ameaçador; QUE ao perceber que já havia vários vizinhos na rua, J. começou a correr, com a faca nas mãos; QUE os moradores da vizinhança tiveram dificuldade para socorrer P. pois J. havia colocado fogão e outros móveis atrás da porta, justamente para impedir a entrada; QUE os dois filhos do casal e mais uma das filhas de J. estavam em casa e depois do ocorrido ficaram aos cuidados dos avós, em estado de choque; QUE P2., a outra filha de J., com quem ele teve uma discussão durante o dia, estava em uma Igreja no momento do crime, local para onde ele foi, logo após ter desferido as facadas contra a esposa; QUE policiais relataram que J. teria confessado que tinha ido até a Igreja para matar a filha P2.; QUE quando J. saiu na rua estava todo sujo de sangue e usava a mesma roupa que usava no momento da prisão; QUE inclusive chegou a encostar no Sr. EDSON e o sujou de sangue também; QUE quando os vizinhos conseguiram entrar na residência perceberam que P. já estava sem sinais vitais e, os policiais que lá chegaram ainda tentaram ajudá-la e a levaram para a UPA; QUE os médicos comentaram que ela levou aproximadamente cinco facadas, sendo que atingiram os braços, cabeça, parte dos seios e que uma delas abriu o tórax; QUE PERGUNTADO se reconhece sem sombras de dúvidas o investigado aqui detido como sendo J. o homem que o depoente viu fugir do local do crime empunhando uma faca, inclusive com as mesma roupas sujas de sangue RESPONDEU QUE sim. 



    1.2. Na fase da pronúncia (fl. 144): 



    [...] que confirma as declarações de f1.06, lida em audiência; que já havia histórico relativo a brigas entre o acusado e P., sendo que os vizinhos sempre tinham que intervir, a fim de defender a vítima; que no dia dos fatos, o depoente estava chegando do trabalho e pode verificar que os vizinhos estavam tentando defender P., tentando arrombar a porta, mas não conseguiram, pois havia móveis atrás da porta; que o acusado foi encontrado sujo de sangue; que o depoente ouviu dos policiais que a pretensão do acusado era matar também P2, filha do acusado que estava na igreja; que o depoente, quando conseguiu entrar na casa, viu a vitima calda na cozinha e logo em seguida os policiais chegaram [...]. 



    1.3. No plenário do Tribunal do Júri (fl. 317): 



    [...] Que confirma as declarações prestadas às f. 06; que confirma as declarações prestadas às f. 144; [...] que o réu era um bom pai, atencioso, principalmente com o filho menor David. 



    2. TESTEMUNHA EDSON SABINO DANIEL. 



    2.1 Fase inquisitiva (fl. 33): 



    [...] Que o depoente mora no BAIRRO ALVORADA e tem um bar defronte a casa onde ocorreram os fatos; QUE P. e J. sempre estavam brigando e ele costumava agredi-la fisicamente; QUE o depoente não presenciou diretamente os fatos, mas esteve no local logo após ouvir os gritos de um dos filhos do casal de nome D., isto por volta das 19 horas de domingo, quando D. foi até sua residência chamar pelo depoente, dizendo: "Papai está enforcando mamãe"; QUE o depoente ao chegar ao portão da sua residência percebeu o desespero de D. e correu até a residência da vitima, sendo que deparou com o indiciado JBO saindo do portão com uma faça na mão. e, com a roupa Joda ensanguentada; QUE o depoente se afastou rapidamente e percebeu J. correr em sua direção, sendo que o depoente também temendo ser agredido por J.; QUE J. ainda disse: "Quero ver quem vai me encarar"; QUE o depoente se afastou e retornou posteriormente ao local, por volta de 10 minutos depois encontrando outras pessoas no local, onde aguardava a chegada da Policia Militar, que socorreu a vítima; QUE J. é um homem alto, com porte físico avantajado e trabalha como segurança; QUE o depoente sempre ouvia gritos e discussões entre J. e P., sendo que J. tinha um comportamento agressivo com P.; QUE o diferente desta vez foi o filho da vitima correr até a residência do depoente para pedir ajuda; QUE o depoente ouviu comentários de que J. não gostava de que P. saísse de casa ou trabalhasse fora e o depoente sempre observava P. caminhando cabisbaixa sem conversar com as pessoas por temer J., pois ele era muito ciumento; QUE o depoente tem um comércio e observava que P. só ia ao comércio do depoente após às 19 horas, quando J. já havia saído para trabalhar; QUE o depoente ouviu comentários acerca de que logo após o crime J. foi até a igreja como objetivo de matar P2., que é a filha mais velha de J. 



    2.2. Na fase da pronúncia (fl. 145): 



    Que confirma as declarações de f1.33, lida em audiência; que o depoente costumava ouvir discussões entre o acusado e a vítima, mas nunca presenciou agressões; que realmente o depoente assinou o depoimento de f1.33 e 33/v, mas não ratifica a parte em que diz que P. e J. sempre estavam brigando e ele costumava agredir fisicamente; que no dia dos fatos, o depoente estava em casa após o trabalho e ouviu grito do filho das partes, de nome D., pedindo ajuda; que o depoente saiu de casa de pijama, mas quando chegou até a casa do acusado, o mesmo já estava saindo pelo portão com a faca na mão e todo ensanguentado; que o depoente confirma que o acusado saiu de casa dizendo "quem vai me encarar"; que o depoente então se afastou, com receio de ser agredido; que a vitima tinha estatura baixa; que a vítima era mais fraca que o acusado, aparentemente. [...] que conhece o acusado há 44 anos e pode afirmar que ele sempre foi uma pessoa tranquila com os vizinhos; que o acusado frequentava o comércio do depoente e sempre foi honesto, pagando todas as contas em dia; que o depoente nunca teve problemas com o acusado; que não se recorda se, quando o acusado saiu de sua casa com a faca na mão, o mesmo aparentava estar transtornado; que o depoente pediu para que uma vizinha ficasse com os filhos das partes e os mesmos não retornaram para a casa; que o depoente então pediu para que seu irmão acionasse uma viatura policial. 



    2.3. No plenário do Tribunal do Júri (fl. 316): 



    [...] Que confirma as declarações prestadas às f. 33; que confirma as declarações prestadas às f. 145, e esclarece que já ouviu discussões entre o casal, mas nunca presenciou agressões físicas; que já ouviu dizer que haviam agressões físicas; [...] que não sabe dizer que se as pessoas que socorreram a vitima tiveram dificuldades em entrar na casa; que D., filho do casal, foi até o portão da casa do depoente pedindo ajuda e dizendo que o pai estava enforcando a mãe; que D. tinha 5 ou 6 anos; [...] que sabe que o réu era um pai presente, era um bom pai, que nunca viu distratar os filhos. 



    Por outro lado, confira-se o interrogatório do acusado, na fase inquisitiva e de pronúncia: 



    3. Fase inquisitiva (fl. 07): 



    [...] QUE reconhece que fez uma bobagem; QUE tudo se iniciou com uma desconfiança em relação à sua filha P2. que estaria lhe furtando; QUE inclusive chegou a discutir com sua filha mais cedo; QUE pediu ao Pastor ANTÔNIO, do Bairro para conversar com P2. para esclarecer a questão; QUE também conversou com sua esposa P. no intuito de resolver a questão; QUE esclarece que antes da conversa tomou, na data de antes de ontem e ontem remédio para dormir; QUE durante a conversa sentiu que sua esposa estava diferente no jeito de lhe chamar de amor e que passou a desconfiar de uma traição; QUE reafirma que sua ação de agredir a esposa com uma faca se deu pela desconfiança de uma traição; QUE durante a briga pegou uma faca de pesca utilizada na residência para cortar carne e passou a golpear sua esposa, dentro do quarto; QUE em outros cômodos da casa estavam S. e D., filhos do casal e N., que é filha do declarante de outro relacionamento; QUE não se recorda do número de golpes que deu na esposa; QUE perguntado o que fez logo após golpear a esposa com a faca RESPONDEU que não se lembra; QUE PERGUNTADO se Impediu a entrada de vizinhos na casa, que tentavam ajudar P. respondeu que não impediu os vizinhos de entrar; QUE PERGUNTADO se se recorda de ter avançado em direção a um vizinhos de nome EDSON com a faca nas mãos RESPONDEU que não, mas que se lembra que quando estava fugindo com faca nas mãos tinha algumas pessoas na porta da residência; QUE perguntado se estava usando as mesmas roupas de agora RESPONDEU QUE sim; admitindo que suas roupas estão sujas de sangue; QUE PERGUNTADO se os ferimentos apresentados nas mãos ocorreram no momento em que estava agredindo sua esposa RESPONDEU que sim; QUE PERGUNTADO porque quando estava fugindo escolheu exatamente uma Igreja onde P2. se encontrava RESPONDEU que realmente foi atrás de P2. porque queria conversar com ela; QUE perguntado qual assunto iria conversar com P2. respondeu que ia contar o que aconteceu; QUE PERGUNTADO se tinha a intenção de também agredir P2. respondeu que não; QUE PERGUNTADO se já foi preso por ter machucado sua esposa P. respondeu que sim e que acha que foi há mais de um ano; RESPONDEU que, durante a fuga, jogou a faca fora em um matagal, no Bairro mesmo; QUE PERGUNTADO se quando chegou na Igreja ainda estava com a faca RESPONDEU que não; QUE perguntado se está disposto a mostrar para esta Autoridade Policial onde dispensou a faca RESPONDEU que não tem certeza do local em que jogou a faca. 



    2.2. Na fase da pronúncia (fl. 148): 



    [...] que não se recorda se são verdadeiros os fatos narrados na denúncia, lido em audiência; que não sabe se P. morreu; que o declarante se recorda de que no dia em que foi preso estava sujo de sangue e um pouco ferido, mas não se lembra deter matado P.; que não se lembra de ter discutido com P. no dia dos fatos; que não costumava brigar muito com P.; que o declarante se recorda que estava tomando alguns remédios e que havia ido ao médico, mas não sabe dizer a data; que não está tomando nenhum remédio atualmente no presídio; [...] que era casado com P. aproximadamente 16 anos; que nunca ficou internado em clinica psiquiatra; que nunca foi dependente químico; que não sabe declinar o nome do médico com qual fazia tratamento psicológico; que foi ao um médico da Unimed, mas não chegou a fazer nenhum tratamento; que confirma que foi preso em 2014 por ter agredido P.; que não se recorda se estava fazendo uso de medicamentos na data do crime. 



    Destarte, diante do teor da prova testemunhal, pode-se constatar que o acusado, que era pessoa agressiva, estava discutindo com a vítima, sua esposa, por questões de ciúme e devido ao fato de sua filha ter supostamente subtraído determinada quantia de dinheiro que lhe pertencia. 



    Assim, por não identificar elementos mínimos capazes de afastar a qualificadora pertinente ao feminicídio, considerado o contexto de violência doméstica, alternativa não nos resta a não ser a excepcional cassação da decisão popular.



    Vale destacar, ademais, que o acusado foi submetido a exame de sanidade mental, no qual os peritos concluíram no sentido da "normalidade das capacidades de entendimento e determinação à época dos fatos e em conexão com eles".”



    Como se vê, o Tribunal de origem ressaltou que “a decisão popular somente pode ser cassada em sede recursal quando se apresentar arbitrária, chocante e flagrantemente dissociada dos elementos de convicção reunidos no decorrer do inquérito, da instrução e dos trabalhos em plenário” e que, no caso, a decisão do Conselho de Sentença, ao afastar a qualificadora referente ao feminicídio, dissociou-se das provas coligidas aos autos.



    Segundo o Código Penal, a qualificadora do feminicídio é prevista para os casos em que o homicídio é praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (art. 121, § 2º, VI, do CP). No ponto, o próprio código esclarece o que deve ser considerado como razões de condição do sexo feminino:



    “§ 2º-A Considera-se que há razões de condição de sexto feminino quando o crime envolve:



    I - violência doméstica e familiar;



    II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher.”



    Nesse sentido verifico que não há como divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais sem revolver o acervo fático-probatório, procedimento incabível em sede de habeas corpus.



    É consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 09.12.2010). 



    Afinal, “[d]e acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137.695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe 13.10.2016). 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente